Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732256-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO FORTES CORREA AGRAVADO: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o pedido formulado em contrarrazões. No mesmo prazo, esclareça sobre o interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o acordo noticiado nos autos do Processo 0707539-21.2021.8.07.0017, proposto pelo agravado. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator